Tribunal: TJSP
Processo: 2050546-30.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000366137
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2050546-30.2020.8.26.0000, da Comarca de Piracaia, em que é impetrante RICARDO
CAEIRO VIEIRA DE LEMOS e Paciente DIEGO NUNES COELHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Nos termos do artigo
659, do Código de Processo Penal, julgaram prejudicado o pedido. (VU)
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), FARTO SALLES E RICARDO TUCUNDUVA.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
MARCOS CORREA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2050546-30.2020.8.26.0000 -Voto no 12.708
2
Habeas Corpus Criminal no 2050546-30.2020.8.26.0000
Impetrante: Ricardo Caeiro Vieira de Lemos
Paciente: Diego Nunes Coelho
Comarca: Piracaia
Voto: 12.708
Habeas Corpus. Execução Penal. Impetração que visa a
concessão do regime aberto ao paciente diante da demora na
expedição da guia de execução provisória. Guia expedida e
decisão concedendo o livramento condicional ao paciente
durante o processamento deste feito. Perda do Objeto. Pedido
Prejudicado. Art. 659, do CPP.
Trata-se de habeas corpus, impetrado pelo Advogado Ricardo
Caeiro Vieira de Lemos, em favor de DIEGO NUNES COELHO, sob
alegação de que o paciente sofre constrangimento ilegal decorrente da
demora injustificada na expedição da guia de recolhimento recomendando o
paciente ao Juízo da Execução competente, o que fere seu direito à liberdade
de locomoção e a concessão de benefícios já alcançados em virtude do tempo
decorrido.
Nestes termos, pede o deferimento da liminar para a concessão
do regime aberto em favor do paciente com a expedição do alvará de soltura
até o julgamento do presente habeas corpus e que, ao final, seja-lhe
concedida ordem confirmando-se a liminar.
Denegada a liminar (fls. 26/27), a autoridade coatora prestou
as informações necessárias (fls. 31/34).
Nesta instância, a Douta Procuradoria Geral de Justiça opinou
pela prejudicialidade da presente ação, em razão da perda de seu objeto e pelo
não conhecimento da ordem (fls. 37/39).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2050546-30.2020.8.26.0000 -Voto no 12.708
3
A ordem foi impetrada na data de 16/03/2020.
Em consulta ao processo de origem, constata-se que já houve a
expedição da guia de execução provisória na data de 20/03/2020.
E, em consulta aos autos de execução no
0003727-18.2020.8.26.0502, verifica-se que foi concedido ao paciente o
livramento condicional por decisão proferida em 14/04/2020 (fls. 56/57), cujo
cumprimento se deu em 15/04/2020 (fls. 67/69).
Dessa forma, não mais persistindo qualquer coação ilegal ao
paciente, resta prejudicado, consequentemente, o exame do habeas corpus,
ante a superveniente perda de seu objeto.
Pelo exposto, nos termos do artigo 659, do Código de
Processo Penal, julgo prejudicado o pedido.
MARCOS CORREA
Relator